Tribunal: STF
Processo: HC 199686
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 644.817/PE – eDOC 14), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, uma vez que o paciente integraria uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, atuando como piloto ou na cooptação destes para as empreitadas criminosas; além disso há indícios de que a empresa do paciente seria utilizada pela organização criminosa para a dissimulação dos ativos provenientes do tráfico de drogas.
    5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    6. O paciente já foi preso em flagrante pelo transporte de 445 kg de cocaína e condenado à pena privativa de liberdade superior a 10 anos de reclusão, o que, consoante observado pelas instâncias ordinária, sugere o risco de reiteração criminosa.
    7. Há de se considerar a complexidade do caso que demandou esforços conjulgados para elucidação dos fatos criminosos, destacando-se, inclusive, a presença de indícios de que o paciente teria sido responsável pelo transporte de 513kg de pasta base de cocaína, após o início das investigações. Ademais, o decreto prisional ressalta que as provas indicam a continuidade do esquema criminoso, o que, para além da contemporaneidade da medida, justifica o cárcere preventivo.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de associação para o tráfico e lavagem de capitais; b) os fatos imputados, supostamente ocorridos nos anos de 2017 e 2018, não são contemporâneos à medida extrema, decretada em 31.7.2020; c) a segregação cautelar está lastreada exclusivamente na delação de um dos corréus; d) a decisão que autorizou a prisão preventiva calcou-se na gravidade abstrata dos delitos imputados; e) não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida gravosa; f) o único antecedente criminal reconhecido refere-se a processo ao qual o paciente responde em liberdade; g) o acusado possui residência fixa, família constituída e não há indícios de que se evadirá do distrito da culpa; h) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao acautelamento do feito.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.  
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No tocante ao decreto da segregação cautelar, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 5, p. 114-126, grifei): 
    “(...)
    No caso em tela, observo que estão demonstrados o cabimento e a necessidade das prisões preventivas de alguns representados, na medida em que há elementos indicativos da materialidade delitiva, consoante acima já se discorreu, da ocorrência, ao menos em tese, de fatos definidos como crimes dolosos (aqueles capitulados no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 – tráfico internacional de entorpecentes –; no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 – associação para o tráfico –; no art. 1º da Lei nº 9.613/98 – lavagem de dinheiro –; e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – associação criminosa), imputados aos representados, sendo eles punidos com pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, nos termos da redação do art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Não se pode deixar de acrescentar que a investigação refere-se a fatos que vêm em tese ocorrendo há alguns anos, havendo registros concretos de alguns ainda no ano de 2015, mas que têm se renovado, existindo registros concretos de fatos ocorridos e flagrados às vésperas da apresentação da representação em foco, no final do ano de 2019. 
    Da mesma forma, as interceptações telefônicas reforçam a suposta continuidade da atuação criminosa em que em tese estão os ora representados envolvidos, como se tem justificado nas decisões que vêm autorizando a prorrogação da medida. 
    Por isso, não há dúvidas de que o pedido de prisão preventiva refere-se a fatos, se não novos, ao menos contemporâneos à formulação do pedido. 
    (…) 
    Somente para exemplificar, a prisão mais recente ocorrida por flagrante de tráfico se deu ainda em 2019, pouco tempo antes da apresentação da representação em apreço.
    (…) 
    Por seu turno, o receio de perigo da liberdade dos representados já restou acuradamente apontado pela autoridade policial, ao fundamentar que alguns se tratam de pessoas com alto poder de mobilidade, condição financeira para tanto, bem como que outros, mesmo que presos os cabeças das ORCRIMs, podem continuar agindo em seus nomes, como a investigação já revelou ter ocorrido noutras situações pretéritas visualizadas in casu. 
    (…)
    No presente caso, o primeiro dos requisitos, de garantia da ordem pública, está evidente, pois há vastos e precisos indicativos de que alguns dos representados são contumazes na prática dos crimes investigados, razão pela qual a prisão cautelar dos representados tem como objetivo prevenir a reprodução de outros fatos delituosos. 
    Encontra-se presente, também, o requisito da garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, como já se demonstrou, os investigados ora representados valem-se de vários métodos e artimanhas, algumas delas comuns no mundo do crime, na tentativa de se furtarem à ação dos órgãos de repressão, de forma que possivelmente se furtariam, em consequência, ao cumprimento de penas que lhes fossem eventualmente impostas. Assim, existindo intento em se esquivar ao comparecimento ao processo, tornar-se-ia ineficaz o efeito de eventual condenação. 
    (…)
    E não se diga que a gravidade dos crimes retro referidos, a que este decisum se refere, é meramente genérica. Concretamente falando, a autoridade policial já levantou que o tráfico de drogas em foco tem movimentado nos últimos anos expressivas montas de milhões de reais, tem-se apontado os valores milionários de aeronaves e outros bens alegadamente adquiridos para lavagem do dinheiro oriundo do tráfico, bem como tem-se apontado que as ORCRIMs envolvidas no tráfico ora investigado têm em média comercializado cerca de 5 toneladas mensais de cocaína do Paraguai para o Brasil, havendo registros de apreensões de expressiva quantidade da droga no exterior (fala-se em 10 toneladas no geral, contaminadas nas cargas exportadas pela GENESIS e RENOVAL, entre outras). 
    Dessa forma, verificar-se-á, no presente caso, que a custódia cautelar é medida que se impõe quanto a vários dos representados, não sendo possível a sua substituição por outras medidas cautelares, previstas na nova redação dos arts. 318 e 319 do Código Penal, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, isto é, como forma de impedir a reiteração da conduta criminosa, bem como de salvaguardar a aplicação da lei penal. 
    (…) 
    Segundo relatou a autoridade policial, ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR é o piloto, o qual, após a compra do helicóptero PP-MAU, em novembro de 2017, por SÉRGIO QUINTILIANO e CAIO BERNASCONI (WILHIAN), passou a atuar ativamente cooptando pilotos para as empreitadas de tráfico de drogas. 
    (…) 
    Além disso, narra-se que ALEXANDRE foi preso em flagrante delito de tráfico internacional de drogas em 25/11/2013, juntamente com o piloto ROGÉRIO ALMEIDA ANTUNES, em face do transporte de 445 quilos de cocaína no helicóptero de prefixo PR-GZP, que pertencia ao ex-deputado estadual de Minas Gerais Gustavo Perrella (SD). Conforme o relatório conclusivo elaborado em face do IPL nº666/2013-SR/DPF/ES, a droga teria sido embarcada em Pedro Juan Caballero/Paraguai, enquanto a abordagem da aeronave ocorrera à noite, quando do desembarque da cocaína no Município de Afonso Cláudio/ES. 
    (…) 
    Atualmente, ALEXANDRE consta como proprietário da empresa FIRST SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 27.397.151/0001-81 (com data de entrada na sociedade em 25/10/2018), supostamente estabelecida na Av. Conselheiro Carrão, 2337, sala 04, Vila Carrão, São Paulo. 
    Referida pessoa jurídica, segundo a representação, trata-se de uma das empresas fantasmas utilizada pela ORCRIM, no esquema de lavagem dinheiro, tendo em vista (i) a semelhança entre o nome empresarial da FIRST SOLUÇÕES com a FIRST CLASS, esta última possível investidora das operações de exportação, ligada a CAIO BENASCONI BRAGA; e (ii) a falta de empregados ou veículos a ela vinculados. Isso sem falar que (iii) o anterior sócio, Alberto Pereira Aguis (CPF nº 356.883.288-78), possuía registros no CAGED/TEM de vínculos empregatícios em funções como motofretista e vigia, constando como data de admissão mais recente, 01/09/2018, emprego junto a SANIMAR HORTIFRUTI E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, com salário mensal de apenas R$1.740,00. 
    Além disso, ambas empresas apresentam o mesmo contador, possuem a mesma data de início de atividades (março de 2017), capital social e endereço semelhantes e idêntica data de situação cadastral (16/07/2019). 
    (…)
    Por todo o exposto, havendo evidências de forte envolvimento do ora representado com o tráfico de drogas internacional, na qualidade de piloto, bem assim tendo em vista que já foi preso e condenado por suposto crime de tráfico de drogas, sendo depois liberado e havendo evidências de que, mesmo assim, em tese voltou a atuar a serviço do tráfico, impõe-se a decretação da prisão preventiva de ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR, a fim de garantir a ordem pública diante das circunstâncias da prática criminosa e sua permanente reiteração, com evidências de, em tese, manter-se na prática de suas atividades ilícitas, mesmo após diversas apreensões e prévia condenação criminal, fazendo, assim, possivelmente, do tráfico de drogas, o seu meio de vida. 
    (…)” 
    O STJ, por sua vez, afastou o constrangimento ilegal ora aventado nos seguintes termos (eDOC 14, p. 10-13, grifei):
    “(...) 
    De fato, não se verifica a necessidade de revisão da decisão monocrática, uma vez que não foram apresentados novos elementos capazes de ensejar sua reforma. 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal de origem, manteve a custódia preventiva, ratificando os termos do decidido pelo magistrado de primeiro grau ponderou o seguinte (e-STJ fls. 1.147/1.148): 
    (…) 
    A presente investigação, denominada Operação Além-Mar, foi instaurada em março de 2018, nos autos do Inquérito Policial 077/2018-4 (Processo nº 0803031-18.2018.4.05.8300). 
    Identificou-se que o paciente atuaria ativamente cooptando pilotos para empreitadas de tráfico de drogas, conforme declarações do piloto Felipe Ramos Morais[1], que transportou, em duas viagens, 1 (uma) tonelada de pasta base de cocaína a bordo do helicóptero PP-MAU, em novembro 2017, a qual foi entregue a Caio Bernasconi ("Wilhian") e Ronelson Candido Martins. 
    É de se destacar ainda que o paciente permaneceria a serviço do tráfico de drogas internacional, na condição de piloto de Sérgio Quintiliano (Minotauro) e Caio Bernasconi ("Wilhian")[2], sendo, inclusive, responsável pelo transporte de 513kg de pasta base de cocaína apreendida em poder de Ronelson Candido, quando da prisão deste em flagrante delito, em abril de 2018, valendo-se do helicóptero de prefixo PP-MAU, conforme Informação de Polícia Judiciária 75/2018-GISE/SP. 
    Além disso, a empresa do paciente, FIRST SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI, CNPJ 27.397.151/0001-81, seria utilizada pela organização criminosa para a dissimulação dos ativos provenientes do tráfico de drogas. O quadro acima descrito autoriza concluir que o paciente há muito tempo integra organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à dissimulação dos ativos e bens provenientes dos crimes praticados. 
    Da mesma forma, há elementos concretos que faça preponderar a tese de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, já que, apesar de preso em flagrante pelo transporte de 445 kg de cocaína e condenado à pena privativa de liberdade superior a 10 anos de reclusão, prosseguiu com as referidas práticas ilícitas, seja como piloto ou na cooptação destes para o tráfico internacional de drogas, evidenciando o receio atual de reiteração delitiva.Assim, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
    A situação do paciente em nada se assemelha a daqueles que praticam um fato há muito tempo e nada mais, já que sua atuação vem se renovando ao longo dos anos, sendo forçoso, pois, admitir, assim como fez a decisão impugnada, que os fatos que teriam aptidão para fazer configurar a hipótese que legitimaria a prisão preventiva são mesmo contemporâneos, principalmente quando o paciente teria sido responsável pelo transporte de 513kg de pasta base de cocaína, após o início da investigação em curso. 
    Outrossim, as interceptações telefônicas sugerem a continuidade do esquema criminoso, mesmo com a atuação dos órgãos de persecução penal, através de prisões e apreensões, além de que diversos fatos foram praticados e flagrados às vésperas da representação em foco, no final do ano de 2019, como bem asseverado pelo Juízo a quo. 
    Ademais, não se pode deixar de lado a complexidade do caso - tráfico transnacional de drogas com diversas fases [3] -, a dificuldade em sua elucidação e a pluralidade de investigados como justificadores da eventual existência de lapso temporal entre o fato e o decreto prisional. 
    (…) 
    No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora agravante, evidenciada pelo fato de que, em tese, integraria uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de grandes quantidades drogas, atuando seja como piloto ou na cooptação destes para o tráfico internacional, além disso há indícios de que a empresa do paciente seria utilizada pela organização criminosa para a dissimulação dos ativos provenientes do tráfico de drogas. 
    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    (…)
    Cumpre, igualmente, ressaltar que o paciente já foi preso em flagrante pelo transporte de 445 kg de cocaína e condenado à pena privativa de liberdade superior a 10 anos de reclusão, o que, consoante observado pelas instâncias ordinária, sugere o risco de reiteração criminosa. 
    A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    (…) ”
    Com efeito, verifico que a decisão singular atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e na periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa estruturada para a prática de tráfico de drogas. 
    Destacou-se, ainda, que o paciente ostenta condenação, ainda não transitada em julgado, por delito de tráfico de entorpecentes, bem como foram apontados indícios de que a empresa do acusado seria utilizada para a dissimulação dos valores obtidos a partir da atuação do grupo criminoso, tudo a reforçar a periculosidade concreta do agente e, por conseguinte, a necessidade do acautelamento.
    Nessa linha, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Por derradeiro, anoto que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente